Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença que concedeu o indulto a agravante possui natureza meramente declaratória de um direito que já estava constituído na data da publicação do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
2. Após a data fixada no Decreto Presidencial (25/12/2017), o condenado não deve mais nada à sociedade, pois a concessão de indulto pleno é justamente uma causa extintiva da punibilidade e, por conseguinte, acarreta a extinção total das penas impostas na sentença condenatória, incluindo as prestações pecuniárias.
3. Não é razoável que o agravante continue cumprindo a pena restritiva de direito – prestação pecuniária – mesmo após a extinção de suas penas. Tendo em vista que as prestações pecuniárias fazem parte da pena imposta ao beneficiado, fazendo ele jus à devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.